Tribunal: TJSP
Processo: 2286547-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2286547-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
MATHEUS HENRIQUE RONDÃO GUIMARAES SÁ e Impetrante MILENA
CAMPOS GIMENES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286547-30.2020.8.26.0000 -Voto no 3062
2
Habeas Corpus n. 2286547-30.2020.8.26.0000
Impetrante: Milena Campos Gimenes
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 14a Vara Criminal da Comarca da Capital - SP
Paciente: Matheus Rondão Guimarães Sá
Voto: 3062
Habeas Corpus. Paciente preso em flagrante. Roubo de
celular com emprego de violência. Paciente que, já tendo se
envolvido em crime similar, estava no gozo de liberdade
provisória.
Preventiva
cujos
fundamentos
foram
corretamente identificados. Ausência de coação ilegal.
ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela advogada Milena Campos Gimenes, em favor do paciente Matheus
Rondão Guimarães Sá, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal
por ato do MM. Juízo de Direito da 14a Vara Criminal da Comarca da Capital SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o
paciente foi preso em flagrante após supostamente ter praticado o crime de roubo,
tendo o Douto Magistrado a quo optado pela decretação de sua prisão preventiva,
apesar dele ser primário, com residência fixa e exercer atividade laborativa lícita.
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos que justifiquem a custódia cautelar, mormente por se basear somente na
gravidade abstrata do delito e por não ser apta a demonstrar, de forma concreta e
individualizada, autêntico risco que a liberdade do paciente importaria à ordem
pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em seu favor.
A liminar foi indeferida (fl. 34/40).
Dispensadas as informações, adveio o parecer PGJ de
fl. 45/51 pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286547-30.2020.8.26.0000 -Voto no 3062
3
É o relatório.
Em consulta aos autos originários, observo que, em 07
de novembro de 2020, o paciente foi preso em flagrante acusado da prática do crime
de roubo.
De acordo com a tese acusatória (fls. 68/71):
(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial
que, no dia 06 de novembro de 2020, por volta das 19h12min, durante período de
calamidade pública, na Rua Santo Antônio, altura do n.o 950, esquina com a Rua
Treze de Maio, Bela Vista, nesta cidade e comarca, MATHEUS HENRIQUE
RONDÃO GUIMARÃES SA, qualificado a fls. 12, valendo-se de arma branca,
subtraiu para proveito próprio, mediante violência e grave ameaça, 01 (um) celular
da marca Apple, modelo Iphone XR, avaliado em R$6.500,00 (seis mil e quinhentos
reais), pertencente à Maria Cecília Viana Torres (cf. boletim de ocorrência a fls.
02/05).
Segundo o apurado, nas circunstâncias acima
descritas, o denunciado aproximou-se do veículo Nissan/Versa, de placas BAR-3799
São Paulo/SP, então conduzido por Maria Cecília Viana Torres, e, utilizando-se
de arma branca, no caso um instrumento pontiagudo, quebrou um dos vidros do
automóvel, a fim de subtrair o celular da vítima, que se encontrava no painel do
carro. Na ocasião, a vítima tentou segurar o aparelho telefônico com as mãos, na
tentativa de impedir que este fosse subtraído. No entanto, o acusado puxou o celular
com força das mãos da ofendida, lesionando um dos dedos desta, e se evadiu na
posse do bem. Após a consumação do crime, a vítima seguiu o acusado em seu
encalço, sem conseguir, no entanto, alcançá- lo.
No caminho, a ofendida encontrou policiais militares
em patrulhamento de rotina e lhes informou o ocorrido, reportando, inclusive, o fato
de que o acusado vestia uma jaqueta com detalhes roxos, e a direção para onde
aquele havia seguido. Munidos de tais informações, os policiais militares seguiram
rumo à direção indicada pela vítima, à procura do indiciado. Em determinada
altura, os policiais localizaram e identificaram o acusado, pelas suas vestes,
andando em via pública. Ao perceber a aproximação dos policiais, o acusado ainda
tentou livrar-se da jaqueta que vestia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286547-30.2020.8.26.0000 -Voto no 3062
4
Na sequência, o acusado foi detido pelos policiais
militares. Em revista pessoal, encontrou-se em sua posse a arma branca utilizada na
violência empregada no delito, conhecido como “vídia”, destinada a corte de vidro
e cerâmica, comumente utilizado para estilhaçar vidros em contexto de roubo e furto
no interior de automóveis (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 06). O celular da
vítima, contudo, não foi recuperado.
O paciente teve sua prisão preventiva decretada sob o
fundamento de resguardo da ordem pública, para conveniência da instrução criminal
e para assegurar a aplicação da lei penal, vide decisão de fls. 38/40.
Confira-se:
(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os
indícios suficientes de autoriado crime de roubo encontram-se evidenciados pelos
elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com
destaque para as declarações colhidas e auto de apreensão. (...) Desse modo,
respeitado o entendimento da Defesa, pelas circunstâncias da prisão acima narradas
vislumbro, neste momento, a presença dos requisitos para o decreto de prisão
preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal), principalmente a garantia da
ordem pública, bem como a necessidade de se assegurar a futura aplicação da Lei
penal, porquanto eventual pena a ser imposta ao autuado, na hipótese de eventual
condenação, implicará cumprimento da pena privativa de liberdade, eis que a pena
cominada para o delito em comento é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e
multa. Por outro lado, tratando-se de acusação que demanda reconhecimento
pessoal em audiência, mais uma vez impõe-se a custódia para a garantia da
instrução. Destaco que a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e
periculosidade, considerando que praticou delito de roubo contra vítima que
conduzia seu veículo e empregando violência física contra a pessoa, ainda
aproveitando-se da situação excepcional de pandemia (COVID-19). Necessária,
portanto, a decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio social
e socorrer à ordem pública. Não fosse só a gravidade concreta do crime suficiente
para a prisão preventiva, ressalto ainda que o autuado, apesar de primário, foi
preso em flagrante recentemente pela prática de crime de roubo majorado e foi
beneficiado com liberdade provisória, de modo que a conversão do flagrante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286547-30.2020.8.26.0000 -Voto no 3062
5
prisão preventiva se faz necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que
em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a delinquir. Ademais,
destaco que o autuado teve diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude
pela prática de atos infracionais, sendo que ficou cumprindo medida socio
educativa, conforme se extrai de certidão juntada aos autos (fls.21/22). Portanto,
embora tais passagens não ensejem a reincidência, é certo que podem servir de
fundamento para o decreto de prisão preventiva, conforme entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, entendo que a conversão da prisão em
flagrante em prisão preventiva do autuado é necessária para assegurar a ordem
pública, conforme bem ressaltado pelo representante do MinistérioPúblico.
Pois bem.
Como visto, a decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente não revela nenhuma irregularidade formal, tendo sido justificativas
concretas para sua segregação cautelar e que, a princípio, encaixam-se no disposto no
art. 312 do CPP, razão pela qual a reputo como devidamente fundamentada,
atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal
e art. 315 do Código de Processo Penal.
Não bastasse, por meio de um juízo de cognição
sumária, característico da via estreita do habeas corpus, é possível verificar a
existência de suficiente prova do aspecto material do crime e da autoria atribuída ao
paciente, a julgar pelos termos de depoimentos dos policiais militares às fls. 10/11,
auto de infração (fl. 06), boletim de ocorrência (fl. 02/05) e por meio da declaração
da vítima (fls. 7), tendo, inclusive, reconhecido o paciente como sendo o autor do
crime.
Com efeito, não se discute que a conduta criminosa
atribuída ao paciente é muito grave e extremamente ofensiva à paz social, o que
revela sua periculosidade, ensejando ser, a prisão preventiva, necessária para, ao
menos, garantir a ordem pública. Afinal, como falar de ordem pública diante de
pessoas que praticam o roubo? Ou seja, o roubo, crime cometido com violência ou
grave ameaça (ou ambos) e punido com pena muitíssimo superior à dos crimes
afiançáveis, merece uma resposta imediata, sob pena de, em assim não sendo, o
mecanismo repressor do Estado, fiel escudeiro da cidadania de bem, perder toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286547-30.2020.8.26.0000 -Voto no 3062
6
credibilidade, e a insegurança, que já não é pouca nos dias de hoje, galgar a patamar
incompatível com o ambiente civilizado. A gravidade concreta do delito, que pode
ser extraída do modus operandi, demonstra o destemor do paciente na prática da
conduta criminosa, cometendo o crime com significativa violência, uma vez que
quebrou o vidro do automóvel do carro da vítima para que pudesse subtrair seu
celular, o que ocasionou uma luta corporal que machucou o dedo da ofendida.
Não bastasse, como bem mencionado pelo magistrado
de piso, o paciente aparenta possuir personalidade desajustada, valendo-se da
criminalidade como meio de vida, sobretudo por já ter sido preso em flagrante
recentemente por crime idêntico (autos n. 1519467-85.2020.8.26.02 fl. 23/24) e,
embora agraciado com a liberdade provisória, optou por quebrar a confiança do
Estado nele depositada e retornar às vias delitivas, circunstância indicativa de que a
manutenção de sua prisão preventiva é necessária para resguardo da ordem pública e
para se evitar a reiteração delitiva.
Por igual sorte, a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão não se mostra suficiente, ao menos por ora, para o caso aqui
concretamente analisado. Soa paradoxal acreditar que o paciente pudesse se
comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a permanecer em seu
endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício da liberdade
provisória. Ora, se ele aparentemente não obedece nem as mais comezinhas regras
de convívio social, ainda mais em tempos de pandemia, trabalhando em desfavor
da segurança pública, por qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e
revigorado com a sensação de impunidade, o paciente permaneceria recluso em
casa, obediente às recomendações da justiça, e agora também da autoridade
sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando
mais cuidado para não ser pego e para continuar a delinquir.
E a existência de predicados pessoais favoráveis não
possui o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286547-30.2020.8.26.0000 -Voto no 3062
7
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...)
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em
parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ - RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Por fim, a pandemia do Covid19 e a
Recomendação 62 do CNJ não são capazes de mudar a referida convicção, já
que a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 impõe providências
aparentemente suficientes à contenção da pandemia no sistema prisional, as quais,
diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a contento, como se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2286547-30.2020.8.26.0000 -Voto no 3062
8
verificar da mensagem encaminhada no dia 13/07/20201 pelo Exmo. Secretário
de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao
Exmo. Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado que a taxa de mortalidade entre
os presos está na casa de 0,96% dos casos e a recuperação dos enfermos já atingiu
o índice de 89,35%, numa clara indicação do acerto nas medidas até então
adotadas e que tem, bem ou mal, poupado à massa carcerária da temida
contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se observa fora do
sistema.
Enfim, DENEGA-SE A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS.
XISTO RANGEL
RELATOR
1 1 Mensagem que foi atualizada em 13 de julho de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário
detalhou que a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de
EPI's a funcionários e detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos).